Tribunal: TJES
Processo: 5012508-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012508-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARIA JOSE DO NASCIMENTO PATROCINIO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DESVIO DE FUNÇÃO.
COMPROVADO.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS CARGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos do servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública.

2.
O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.

3.
Comprovou-se que a A
pelante ingressou no serviço público em 1994, no cargo de Serviçal.
Posteriormente, com
o
advento da lei 6.632/1998
, a função de serviçal foi englobada pelo serviço de “Auxilio Geral”.

4.

Realizada a a
nálise das funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo pelo Decreto nº 1.523-N de
16 de março de 1981
e do edital
nº 124/2016.6
para
a
contratação de temporários,
além das provas documental e testemunhal produzidas, demonstrou-se o desvio de função.

5.
Comprovada a t
erceirização do serviço de auxiliar de serviços gerais
e extinção do cargo da Apelante
,
bem como o exercício das funções de
Assistente Administrativo,
faz jus ao recebimento da diferença

remuneratória concernente aos
5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença.

6
.

O valo
r
devido a
A
pelante pelo desvio de função
será acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
n
a presente ação, busca a parte autora o reconhecimento do desvio de função, afirmando exercer por anos atividade diversa daquela pelo qual foi originalmente contratada.

Aduz a autora que foi contratada para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, contudo, efetivamente vêm realizando a função de Assistente Administrativo há cerca de
10 (
dez
)
anos.

Requer o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas referentes aos últimos
5 (
cinco
)
anos e as vincendas no curso do processo.

Inicialmente, cumpre destacar que,
conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Assim dispõe
os
julgados do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento supramencionado:

[...]
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

[...]
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).
(destaque).

[...]
6. Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”.
[...]
(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).(AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
(destaque)

Dito isso, registre-se que o
desvio de função ocorre quando o servidor é obrigado a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido
(
TJES, Classe: Apelação, 056150012757, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018
)
.

Apesar de não ser lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (37, II, CF,
e Súmula 43, STF
), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública.

A jurisprudência, quan
t
o a este tema, já fixou o entendimento, através da edição da súmula nº 378, do Superior Tribunal de Justiça que, caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirido a sua estabilidade, este receba às diferenças salariais decorrentes dessa situação.

Para que se reconheça o desvio de função, é necessário que exista
m
provas capazes de comprovar este fato.
E,

n
a forma do Art. 333,I, do Código de Processo Civil, ao autor é atribuído o ônus de provar os fatos constitutivos de direito que alega possuir.

Analisando os autos da presente ação atentamente,
relata a apelante que ingressou no serviço público em 1994, no cargo de Serviçal.
Posteriormente, com
o
advento da lei 6.632/1998
, a função de
S
erviçal foi englobada pelo serviço de “Auxilio Geral”.

N
ota-se
que
o
D
ecreto nº 1.523-
N,
de 16 de março de 1981
(
ID 5193613
)
, descreve como funções do cargo de
S
erviçal a
“execução de trabalhos de limpeza e conservação de escritórios, hospitais, unidades sanitárias e outros locais de trabalho, bem como o transporte, remoção arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargos em geral”.

A Apelante a
lega que, inicialmente, trabalhou no setor de lavanderia e higienização hospitalar no Hospital Dório Silva. Contudo,
explica
que foi removida para exercer funções diversas das que deveria exercer, passando a funcionar na telefonia, secretaria de internação, faturista e até no setor de arquivos, conforme relata em inicial (ID 5193489, fl.8).

Após
,
sustenta que
supostamente passou a prestar a função correspondente a Assistente Administrativo.

Com relação ao
ca
r
go
de Assistente Administrativo
, O Decreto nº 1.523-N/81 dispõe
que as
atribuições
inerentes
a ele
são de

“
o
rientar e rever trabalhos de funcionários de categoria inferior, proceder à formulação preliminar de medidas destinadas ao estudo e solução dos problemas de organização e métodos; administração de pessoal, classificação de cargos, seleção e treinamento; informar processos e dar pareceres sobre os assuntos de sua especialidade, exercer secretaria, arquivo médico, biblioteca, etc”.

O edital nº 124/2016.6
para contratação de temporários
dispõe como atribuições de Assistente Administrativo:

Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e administrativo; redigir, revisar, reproduzir e expedir documentos e correspondências de acordo com modelos e normas preestabelecidas; auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; distribuir e encaminhar documentos do setor de trabalho; auxiliar nos serviços de atendimento e recepção do público; realizar atividades que envolvam levantamento de dados; auxiliar na emissão de relatórios técnicos e informações; elaborar e conferir cálculos diversos; outras atividades correlatas ou determinadas pela chefia imediata.

Por sua vez,
segundo dispos
to
neste mesmo edital,
as atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais
I

seria
m
de
“Executar serviços de almoxarifado e almoxarifado de medicamentos; transporte de pacientes no interior do hospital, coleta e distribuição de roupas hospitalares; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo ou determinadas pela chefia imediata”.

E
“
Operação e manutenção de caldeira hospitalar e outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata”

para Auxiliar de Serviços Gerais II

Co
nforme se vê dos contracheques juntados ao
ID. 5193493,
a
A
pelante
percebia remuneração dos cargos de
Auxiliar de Serviços Gerais II e II
I
.

Contudo,
observ
ando-se
os documentos probatórios juntados pela apelante,
principalmente o
s
formulários

de
Acompanhamento de desempenho de Atividades (FADA)
de
ID 5193495,
são
descr
itas

a
s

funções por ela exerci
d
a entre os anos de 2
0
18 a 2021
,
cujas
atribuições
da apelante no hospital eram
de:
cuidar do estoque de reposição de medicamentos; recebimento
de ampolas usadas e/ou quebradas; controlar a temperatura da geladeira;
dar baixa no sistema das devoluções dos medicamentos; preparar as maletas hospitalares de acordo com cada especialidade cirúrgica;
preparar maleta dos anestesistas, organizar o mapa cirúrgico; avaliar a validades dos medicamentos, e o estoque dos mesmos. Também constam atendimentos de prescrição médica padrão e atendimento interpessoal com a equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico.

Cumpre ressaltar que eles foram assinados pelos Chefes Avaliadores
d
o Núcleo
d
e Trabalho Hospitalar.

Por m
e
io dos documentos acostados no
ID 5193494,
verifica-se que
a apelante
realizava a movimentação
de
medicamentos no Sistema de Controle de Estoque
utilizados no Hospital, do qual se extrai a
Apelante
como usuária do controle do sistema.

Em audiência
(ID 5193605)
, sob o crivo do contraditório
,
tanto a
A
pelante, quanto a
s testemunhas Sr. Lapa Manoel de Souza e Ivanilda Matias Santana relatam que a Recorrente exercia atividades de organização de quantidade, validade e pedidos dos medicamentos hospitalares.

Extrai-se d
os testemunho
s
que
a apelante
exerce as
seguintes atividades no setor farmacêutico:
atividades de separação de medicamentos;
de
fazer pedido de estoque da farmácia
e material;
de
atender prescrição médica; entregar para conferência para o médico de enfermagem;
dar
baixa no sistema dos medicamentos de estoque;
cumprir o

mapa cirúrgico, para separar os utensílios e medicamentos da cirurgia;
arruma
r
a maleta de todos os médicos, anestesistas,
e
técnicos de enfermagem.

Importante
enfatizar
o testemunho de
Ivanilda Matias Santana
,
no qual
relata
que houve
a terceirização do serviço de auxiliar de serviços gerais no Hospital, de forma que a
A
pelante foi remanejada para o serviço de farmácia.

Assim, observa-se que a função
inicialmente exercida pela Apelante

deixou de
exist
ir no âmbito no órgão público, passando a ser realizado, exclusivamente, por terceirizados.

Sobre o testemunho do
Sr.
Lapa Manoel de
Souza
,
destaca
-se
que o fato
da

A
pelante ter trabalhado por um período com o
mesmo
, não
é suficiente para declar
á-lo
suspeito
, visto que não restou comprovado qualquer relação mais próxima para além de meros colegas de trabalho por um período. Também não rest
ou
configurado interesse do
Sr. Lapa Manoel de Souza
com o desfecho do caso.

Em face de todo o exposto,
ao comparar as atividades exercidas pela
A
pelante, com as atribuições do cago de Assistente Administrativo, é possível perceber o desvio de função.

Tal fator se torna ainda mais evidente diante da declaração da terceirização do serviço de
Auxiliar de
S
erviços
G
erais
, de forma que a apelante sofreu remanejamento dentro do Hospital.

Depreende-se, de todo material probatório, bem como das tarefas inerentes ao cargo de Auxiliar de
S
erviços
G
erais e de Assistente Administrativo descritas na Lei 1.523-N/81 e no Edital n°
124/2016.6,
que as atribuições exercidas pela
A
pelante no Hospital são voltadas para o exercício de fiscalização, supervisão de atividades de almoxarifado,
com responsabilidades organizacional, além de
auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo,
além d
e
realizar atividades que envolvam levantamento de dados.

Co
nsoante com a caracterização do desvio de função
, o C. Tribunal de Justiça do Espírito Santo assente que, uma vez verificado o desvio de função, é cabível o recebimento da diferença salarial entre a função formal, e a função efetivamente exercida:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA Nº 378/STJ. ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTATADO QUE OCUPANTE DE CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXERCIA ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS COM CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO EVIDENCIADO. REMANEJAMENTO SETOR E ATIVIDADES. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Segundo a Súmula nº 378 do STJ, o servidor público faz jus às diferenças salariais decorrentes de reconhecido desvio de função. 2. Hipótese em que a autora,
servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de quando foi lotada no setor de Farmácia do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, passou a exercer as funções do cargo de Assistente Administrativo,
e não às do seu cargo, sendo devidas as diferenças remuneratórias do período não alcançado pela prescrição quinquenal. 3
. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia que as atividades desempenhadas pela autora/apelada são afetas ao cargo de Assistente Administrativo,
tal como apontou a sua chefia imediata e concluiu o juízo de origem.
[...] Por fim, as atribuições do cargo de Assistente Administrativo (pedido principal), que exige ensino médio completo – fl. 146, são as seguintes: Orientar e rever trabalhos de funcionários de categoria inferior; proceder à formulação preliminar de medidas destinadas ao estudo e solução de problemas de organização e métodos; administração de pessoal, classificação de cargos, seleção e treinamento; informar processos e dar pareceres sobre assuntos de sua especialidade; exercer supervisão de atividades de compras, almoxarifado, secretaria, arquivo médico, biblioteca, etc. 1
As três testemunhas ouvidas em juízo, que trabalharam com a autora no setor de farmácia, todas ocupantes do cargo de Auxiliar Administrativo (pedido sucessivo), foram unânimes ao narrar as atividades que desempenhavam (fls. 239/241): (...) as atividades da autora eram separar medicação, conferência de medicação, guardar, armazenar, conferência de validade; QUE faziam controle dos medicamentos psicotrópicos; QUE fiscalizavam o envio de medicações; QUE tinham a responsabilidade geral pelo suprimento de medicações, em caso de emergência; (...). O documento de fl. 27 evidencia, inclusive, que autora/apelada compôs comissão responsável pela fiscalização dos inventários das farmácias ali descritas, tarefa compatível, como afirmou sua chefia, com as atribuições de Assistente Administrativo (pedido principal), a quem cabe, a propósito, a supervisão de atividades de almoxarifado, não se tratando de tarefas meramente documentais, afetas aos Auxiliares Administrativos (pedido sucessivo). Em suma, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que as atividades desempenhadas pela autora/apelada são afetas ao cargo de Assistente Administrativo, tal como apontou a sua chefia imediata e concluiu o juízo de origem.
(TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/ Remessa Necessária n° 0015852-37.2016.8.08.0024. Relator Substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 26/03/2019. DJe: 02/04/2019).
(destaque).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO DESVIO.
PERÍODO DA CONDENAÇÃO QUE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ação ordinária ajuizada por servidor público com alegação de desvio de função.
Cargo de auxiliar de serviços gerais e exercício de funções relativas a assistente administrativo.

Comprovação do trabalho em desvio de função e condenação do Estado ao pagamento das diferenças entre as remunerações dos cargos
[...] I
sso porque além da prova oral obtida em audiência (fls. 231 e 239) revelar que a Apelada exercia funções administrativas típicas do cargo de Assistente Administrativo – até porque o serviço de limpeza havia sido terceirizado, conforme as testemunhas ouvidas –
, os documentos oficiais acostados à petição inicial confirmam as alegações autorais. [...](TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/ Remessa necessária nº 0000256-47.2015.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 2/09/2021. DJe: 29/09/2021).
(destaque).

D
iante dos elementos probatórios acostados aos autos, bem como dos testemunhos prestados em audiência, resta evidente o desvio de função, uma vez que as funções por ela exercidas se enquadram no exercício de função de Assistente Administrativo.

Portanto,
merece ser reformada a sentença de piso, para declarar o desvio de função, devendo a
A
pelada
arcar com
os valores
referentes a
diferença salarial devido entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e de Assistente Administrativo, dos últimos
5 (
cinco
)
anos
anteriores ao ajuizamento da demanda
até quando mantido o desvio
, isto é, deve-se pagar a diferença salarial entre os cargos a partir de 2016
, cujo valor
deverá ser apurado
em sede de liquidação.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DESVIO DE FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS DESEMPENHO DE TAREFAS CONCERNENTES AO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM COMPROVAÇÃO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO APONTAMENTO DA PRESCRIÇÃO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O C.STJ, a teor da súmula 378, entende que
se for reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito de receber as diferenças salariais,
sendo ônus deste a devida comprovação. 2. A partir da prova testemunhal colhida nos autos, entende-se que a apelada logrou êxito em comprovar o mencionado desvio de função,
fazendo jus à percepção das diferenças de vencimentos entre o cargo auxiliar de serviços médicos e técnico de enfermagem, a contar de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até quando mantido o desvio, a ser apurado em fase de liquidação da sentença.
[...] (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível/ Remessa necessária nº 0036380-73.2008.8.08.0024. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Julgado: 12/04/2022. DJe: 06/05/2022.)

O valor devido à apelante, conforme entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos REsp 1495146/MG, REsp 1492221/PR e REsp 1495144/RS (Tema nº 905), será acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

N
ão se busca aumentar ou reduzir os vencimentos do funcionário público, mas sim remunerá-lo corretamente pela atividade por ele exercida que, em consonância aos argumentos vergastados, se mostraram diverso
s
do cargo pelo qual
a
A
pelante
prestou exame para ingressar.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e do recurso de apelação e
D
OU-LHE PROVIMENTO
, para
declarar
o desvio de função, condenando
o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento dos valores dos
últimos
5 (
cinco
)
anos,
anteriores ao ajuizamento da demanda,
acrescido de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, observado o limite prescricional, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Frente a procedência do pedido autoral, inverto o ônus
sucumbencial
,
condenando o Apelado
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes majorados em 2% (dois por cento), passando
para o patamar de
12% (doze por cento),
sobre o valor atualizado da causa,

na forma do
Art. 85, §11
º
, do CP
C
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)